Tribunal: TJMT
Processo: 1002180-96.2024.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002180-96.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), PIZETY FRANCISCO DA SILVA - CPF: 009.252.964-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA N. 1.184/STF. RESOLUÇÃO N. 547/2024/CNJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis/MT contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual, diante do não cumprimento dos requisitos fixados no Tema n. 1.184/STF e na Resolução n. 547/2024/CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse processual, observou o contraditório e o devido processo legal; e (ii) seria necessária a suspensão do feito para adoção das medidas extrajudiciais previstas no Tema n. 1.184/STF.

III. Razões de decidir

3. O Tema n. 1.184/STF condiciona o ajuizamento e o prosseguimento da execução fiscal à demonstração do interesse de agir qualificado, mediante prévia tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto do título.

4. A Resolução n. 547/2024/CNJ reforça a exigência de tais providências, como instrumento de racionalização das execuções fiscais de baixo valor.

5. O ente público foi devidamente intimado para comprovar o cumprimento desses requisitos, tendo-lhe sido concedido prazo razoável, o qual transcorreu sem qualquer providência útil.

6. Inexiste violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, uma vez que oportunizada a regularização da inicial, afastando-se a alegação de decisão surpresa.

7. A possibilidade de suspensão do processo para adoção das medidas extrajudiciais depende de iniciativa do exequente dentro do prazo concedido, não podendo ser invocada após a sua inércia.

8. A ausência de demonstração das medidas prévias exigidas evidencia a falta de interesse processual, legitimando o indeferimento da inicial e a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema n. 1.184/STF e pela Resolução n. 547/2024/CNJ configura falta de interesse processual e autoriza a extinção da execução fiscal. 2. A prévia intimação da Fazenda Pública para regularização afasta alegação de decisão surpresa e assegura o contraditório. 3. A inércia do exequente impede a posterior invocação do direito à suspensão do processo para adoção de providências extrajudiciais.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 330, IV, 485, I e IV, e 924, I; Resolução n. 547/2024/CNJ, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema n. 1.184), Relª Mina. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; TJMT, N.U. 1002179-02.2022.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis/MT, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de igual denominação que, nos autos da Execução Fiscal, por ele ajuizada, em face do Recorrido, extinguiu o feito, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024/CNJ (id. 356658863, págs. 01/07).

Sustenta o Apelante que a sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a manifestação prévia quanto à adoção das providências previstas no referido tema de repercussão geral, configurando decisão surpresa.

Alega que o decisum também afronta os artigos 4º, 6º, 9º e 10, todos do Código de Processo Civil, por desconsiderar o modelo cooperativo do processo e impedir a participação efetiva da Fazenda Pública na formação da decisão judicial.

Defende que houve interpretação equivocada do Tema n. 1.184, do STF, sustentando que o entendimento firmado não impede o prosseguimento das execuções fiscais, mas autoriza, inclusive, a suspensão do feito para adoção de medidas como tentativa de conciliação e protesto do título.

Assevera que deveria ter sido facultada à Fazenda Pública a suspensão do processo pelo prazo necessário à adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184.

Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos para extinção da execução fiscal previstos na Resolução n. 547/2024, do CNJ, uma vez que houve citação do executado e inexistiu paralisação do feito por período superior a um ano sem movimentação útil.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso para cassar a sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar a adoção das providências cabíveis pela Fazenda Pública.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Município de Campo Novo do Parecis/MT insurge-se contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal, por ele ajuizada, em face do Recorrido, extinguiu o feito, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024/CNJ
.

Denota-se dos autos que o Município de Campo Novo do Parecis propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Pizety Francisco da Silva, visando ao recebimento do valor de R$ 552,92 (quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), referente a débitos de IPTU.

O
Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do Exequente para comprovar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema n. 1184/STF e na Resolução n. 547/2024/CNJ (id. 356658859, págs. 01/04).

O Exequente requereu a suspensão do prazo por 180 (cento e oitenta) dias (id. 356658860, pág. 01).

O Juiz singular indeferiu o pleito, mas concedeu 90 (noventa) dias de suspensão, para atendimento dos requisitos exigidos (id. 356658861, págs. 01/04).

O Exequente ficou ciente da decisão em 24/09/2024 (id. 356658862, pág. 01).

Decorrido o prazo sem a apresentação de provas do cumprimento dos requisitos exigidos, o
Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Deste modo, considerando que não houve o cumprimento dos requisitos cumulativos previstos no Tema 1.184 fixado do STF e na Resolução nº. 547 do CNJ,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
com fundamento no artigo 330, inciso IV, do CPC, e consequentemente,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 924, I, e art. 485, I e IV, ambos do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Campo Novo do Parecis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (STF,
RE
n.
1.355.208/SC

(Tema
n.
1.184)
, Relª Mina. Cármen Lúcia,
j.
19.12.
2023).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Vê-se que, tanto na esfera judicial, quanto na administrativa, foram criados mecanismos para enfrentar o problema das execuções fiscais de “baixo valor”, com o incentivo à adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

Da análise do caderno processual, verifico que, diversamente do alegado, o ente público Recorrente foi devidamente intimado para promover a regularização da petição inicial, com a comprovação do atendimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema n. 1.184, do STF de pela Resolução n. 547/2024, do CNJ, tendo-lhe sido concedido prazo específico para tanto, o qual transcorreu
in albis
, sem qualquer manifestação ou providência útil.

Com efeito, nota-se que a sentença recorrida é categórica ao consignar que a Fazenda Pública foi intimada para emendar a inicial e comprovar a adoção das medidas exigidas, sendo-lhe oportunizado prazo de 90 (noventa) dias, permanecendo, todavia, absolutamente inerte.

Diante desse cenário, não há falar em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, porque devidamente assegurada à parte Recorrente a oportunidade de manifestação, que, por sua exclusiva desídia, não foi exercida.

Com relação à alegação de decisão surpresa, penso que igualmente não prospera, isso porque o fundamento adotado na sentença – ausência de interesse processual, em razão do não cumprimento dos requisitos do Tema n. 1.184 e da Resolução n. 547/2024, do CNJ – foi previamente submetido ao contraditório, mediante intimação expressa para emenda da inicial, inexistindo qualquer inovação decisória capaz de caracterizar ofensa ao artigo 10, do Código de Processo Civil.

Na verdade, o que se verifica é a estrita observância do procedimento legal, inclusive com a concessão de prazo razoável para regularização, em perfeita consonância com o modelo cooperativo do processo civil.

No que tange à alegação de necessidade de suspensão do processo para adoção das medidas extrajudiciais, penso não merecer acolhida, pois, nos termos da tese firmada no Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, a possibilidade de suspensão do feito para adoção das providências cabíveis está condicionada à iniciativa do próprio ente exequente, a quem incumbe requerer tal medida dentro do prazo que lhe foi concedido.

No caso vertente, entretanto, o Recorrente, após a concessão do prazo, não demonstrou qualquer diligência voltada ao cumprimento das exigências legais, revelando inequívoca inércia processual.

Desse modo, não pode o ente público Recorrente se beneficiar de sua própria omissão para, em momento posterior, sustentar nulidade processual ou pleitear nova oportunidade de atuação.

Ademais, a sentença encontra-se em absoluta consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e com a regulamentação estabelecida pela Resolução n. 547/2024, do CNJ, que condicionam o ajuizamento e o prosseguimento das execuções fiscais à demonstração do interesse processual qualificado, mediante a adoção prévia de medidas extrajudiciais.

Na hipótese, restou evidenciado que a Execução Fiscal foi proposta após o julgamento do Tema n. 1.184, sem a comprovação do protesto da certidão de dívida ativa ou de justificativa idônea para sua dispensa, circunstância que, por si só, autoriza o indeferimento da inicial.

Nessa quadra, correta a conclusão do Juízo singular ao reconhecer a ausência de interesse processual e extinguir o feito, não havendo qualquer vício capaz de ensejar a anulação da sentença.

Por fim, quanto à tese de que não estariam presentes os requisitos para a extinção da Execução Fiscal à luz da Resolução n. 547/2024, melhor sorte não socorre o Recorrente, uma vez que a extinção não decorreu da ausência de movimentação útil por mais de um ano, mas sim do não atendimento dos pressupostos de constituição válida do processo, especialmente a demonstração do interesse de agir qualificado.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO N.º 547/2024-CNJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PRÉVIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, em razão do não cumprimento das exigências previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução n.º 547/2024-CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau e a decisão monocrática aplicaram corretamente o Tema 1.184/STF e a Resolução n.º 547/2024-CNJ, diante da alegada comprovação de medidas extrajudiciais pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184/STF e a Resolução n.º 547/2024-CNJ exigem a tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo motivo justificado.

4. Verificada a inércia do recorrente em comprovar tais requisitos, mesmo após a concessão de prazo para regularização, a extinção da execução fiscal é legítima, por ausência de interesse processual.

5. A jurisprudência consolidada reforça a necessidade de prévia intimação para manifestação quanto à extinção, o que foi devidamente observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige a observância dos requisitos do Tema 1.184/STF e da Resolução n.º 547/2024-CNJ, com prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a eventual regularização.

2. A inércia do exequente em cumprir os requisitos normativos e jurisprudenciais caracteriza a ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, IV; Resolução n.º 547/2024-CNJ, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184); TJ-MG, Apelação Cível n.º 5009608-29.2022.8.13.0324. (N.U 1002179-02.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)”. (Negritei).

Por tais considerações, o não provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026